Tribunal: TJES
Processo: 0003632-28.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003632-28.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO POPIM DOS SANTOS e outros

APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao agravante, determinando o recolhimento das custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos evidenciam incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a real capacidade econômica da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que revogou a gratuidade da justiça, diante da constatação de elementos indicativos de capacidade econômica do agravante, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural, embora possa se fundamentar inicialmente em declaração de pobreza, não possui caráter absoluto.

O art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a indeferir ou revogar o benefício quando verificar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário ou mediante exigência de comprovação pelo magistrado.

Os elementos probatórios demonstram que o agravante possui registro ativo como empresário individual (SIMEI) e apresenta movimentação bancária ativa, com recebimentos constantes via PIX, circunstâncias incompatíveis com a alegada miserabilidade.

A alegação de subsistência exclusiva por pensão por morte no valor de R$ 1.295,51, comprometida por empréstimos, e de realização de trabalhos informais para sustento de três filhos menores não se sustenta diante do contexto global da demanda e da ausência de demonstração concreta de dificuldade financeira.

O objeto da lide envolve a aquisição e a posse continuada de veículo automotor de expressivo valor, o que evidencia capacidade econômica incompatível com a afirmação de impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

A assistência judiciária gratuita destina-se a assegurar o acesso à Justiça aos efetivamente necessitados, não podendo ser utilizada para isentar do pagamento de despesas processuais parte que movimenta recursos incompatíveis com o estado de carência alegado.

O agravante não apresenta fundamentos novos ou provas capazes de infirmar os elementos objetivos que embasaram a decisão monocrática, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da parte.

É legítima a revogação da gratuidade da justiça quando o conjunto probatório demonstra incompatibilidade entre a situação financeira alegada e a realidade econômica evidenciada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.083.874/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/8/2023, DJe 30/8/2023; STJ, AgInt no AREsp 897.665/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/04/2018, DJe 17/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003632-28.2017.8.08.0038

AGRAVANTE:
BRUNO POPIM DOS SANTOS

AGRAVADAS:
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA E PRIME CACHOEIRO VEÍCULOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, o presente Agravo Interno foi interposto contra a Decisão Monocrática que revogou o benefício da gratuidade da justiça, determinando ao Agravante o recolhimento das custas recursais sob pena de deserção.

Os argumentos apresentados pelo Agravante não têm o condão de afastar o convencimento adotado na decisão recorrida.

Como bem salientado na decisão unipessoal, a concessão da justiça gratuita à pessoa natural, embora amparada inicialmente na declaração de pobreza, não possui caráter absoluto.

O artigo 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a indeferir ou revogar o pedido quando constatar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a benesse.

A questão sobre a relatividade da presunção de hipossuficiência encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme a seguinte tese consolidada:

"A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação."
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.083.874/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)
.

No caso em apreço, o cotejo probatório evidenciou clara incompatibilidade entre a alegada miserabilidade e a realidade financeira demonstrada.

A decisão monocrática pontuou de forma objetiva que o Agravante possui registro ativo como empresário individual (SIMEI) e apresentou extratos que demonstram movimentação bancária ativa, com recebimentos constantes via PIX.

O argumento do Agravante de que sobrevive estritamente com a pensão por morte de R$ 1.295,51, corroída por empréstimos, e que atua em trabalhos informais para sustentar três filhos menores não se sustenta para o fim pretendido quando analisado no contexto global da demanda.

É crucial ressaltar que o objeto central da lide envolve a aquisição e a posse continuada de um veículo automotor de expressivo valor financeiro.

A capacidade de adquirir e manter um bem de alto padrão, somado a movimentação bancária e a ausência de demonstração de dificuldade financeira, destoa frontalmente da condição de uma pessoa que alega não possuir recursos mínimos para suportar as custas de um processo judicial sem o comprometimento do próprio sustento.

A assistência judiciária gratuita é um instituto destinado a assegurar o acesso à Justiça àqueles efetivamente desprovidos de recursos financeiros. O benefício não pode ser utilizado de forma distorcida para isentar do pagamento de tributos processuais litigantes que movimentam recursos incompatíveis com o estado de carência afirmado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a correção da revisão do benefício quando amparada na constatação da capacidade econômica da parte:

"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE BENEFICIÁRIA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. [...] 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação."
(STJ, AgInt no AREsp 897.665/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 17/05/2018)
.

Portanto, por não ter o Agravante apresentado fundamentos ou novas provas documentais capazes de infirmar os elementos objetivos que basearam a decisão recorrida, a manutenção da revogação da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

DO EXPOSTO,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que revogou a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais recursais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.